Tribunal: STF
Processo: MS 34669
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – PRAZO QUE NÃO SE INTERROMPE NEM SE SUSPENDE EM VIRTUDE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO – MANDADO DE SEGURANÇA QUE, EMBORA FORMALMENTE IMPETRADO CONTRA O CNJ, OBJETIVA, NA REALIDADE, IMPUGNAR ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN – RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – IMPETRANTE QUE SE INSURGE, MEDIANTE AGRAVO INTERNO, CONTRA DECISÃO DO RELATOR DESTA CAUSA, PORQUE, SEGUNDO SE ALEGA, “não é possível (…) averiguar a sua autenticidade” – PLENA REGULARIDADE DA AUTENTICIDADE DO ATO DECISÓRIO (RESOLUÇÃO Nº 427/STF, ART. 17), TORNADO DISPONÍVEL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 427/STF (ART. 16, “CAPUT” E § 1º) E DA LEI Nº 11.419/2006 (ART. 4º, § 2º) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.